Tribunal: TJES
Processo: 5012136-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012136-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENIS RHEIN FIOROTTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5012136-83.2022.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: DENIS RHEIN FIOROTTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A princípio, ressalto que não prevalece a certidão de intempestividade de recurso juntada no ID 6854727, porquanto o recurso inominado do Detran fora interposto dentro do prazo legal.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO.
SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH, SOB O FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO AUTUADOR.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO ANULATÓRIO DE
PROCEDIMENTO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE
AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SUSPENSÃO DA PENALIDADE QUE REQUER ANÁLISE PRECEDENTE DA REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NESSE SENTIDO, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU QUE O DETRAN NÃO DETÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO A PARTE IMPUGNA A REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA MULTA, AINDA QUE COM A EXCLUSIVA FINALIDADE DE ANULAR O PROCESSO SUBSEQUENTE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VEJAMOS:
“
(...) 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)”. “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, ora agravado, na qual
postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS
. (...) VI. Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.
Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.692.348/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)”.

POR TAIS RAZÕES, A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
MERECE ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)